Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NA JUNTA COMERCIAL. CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA ENDEREÇO ANTIGO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0702258-80.2022.8.07.0007 que declarou nula a citação e todos os atos realizado após. Aduz o agravante em suma que a citação é válida, tendo preenchido todos os requisitos legais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Inseto do recolhimento do preparo em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Efeito suspensivo deferido. Contrarrazões apresentadas (Id. 41666344).
3. A citação é pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 239 do CPC) que garante o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido: Acórdão 1308677, 07016641020208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020 e Acórdão 1368468, 07080590620208070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021.
4. No caso, a citação ocorreu em 9/3/2022. Todavia, a requerida comprovou nos autos que a carta com aviso de recebimento foi encaminhada para o seu endereço antigo. Conforme certidão simplificada da Junta Comercial, a requerida promoveu a alteração de seu endereço no dia 25/02/2022 (Id. 136811162 - Pág. 4 e 6). Ainda, o contrato de locação datado de dezembro de 2021 corrobora a alteração fática na medida em que consta o mesmo endereço informado na Junta Comercial (Id. 40819718). Registra-se que o contrato de locação foi assinado de forma eletrônica. Logo, não prospera o argumento de ausência de assinatura.
5. Destaco ainda que apesar dos argumentos do agravante, em que afirma ter a patrona da ré acessado os autos no sistema por diversas vezes, tendo ciência da lide, mostra-se temerário considerar a citação válida, até mesmo porque a advogada não possui poderes específicos para o ato.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o agravante ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 300,00 (trezentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.